Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Se o recurso em agravo de execução perde seu objeto, ele deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, quando a pretensão veiculada no recurso foi obtida com a concessão da ordem de habeas corpus impetrada com a mesma finalidade.

2. Recurso prejudicado.